Tribunal: TCU
Processo: 000.665/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900152024, modalidade Pregão e Uasg 389089 (Objeto: Serviços administrativos caracterizados como atividades-meio/operacionais e serviços de atendimento ao público em todas asdependências do Crea-MG, sendo em seu edifício Sede (Belo Horizonte), Inspetorias e Escritórios, no estado de Minas Gerais.)

Inteiro teor:
Acórdão 825/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação de licitante, com base no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, acerca de potenciais irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.015/2024, sob a tutela do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais (Crea/MG), cujo objeto é a " contratação de serviços administrativos caracterizados como atividades meio/operacionais e serviços de atendimento ao público em todas as dependências do Crea-MG, sendo em seu edifício Sede (Belo Horizonte), Inspetorias e Escritórios, no estado de Minas Gerais, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica às peças 31 a 33; Considerando que a representante alegou ter sido desclassificada indevidamente por ter cotado os uniformes em valores abaixo do estimado pela administração, porque o valor proposto referente à vestimenta dos funcionários (R$ 20,00) estava inferior ao previsto no edital (R$ 47,50), infringindo o disposto no subitem 8.1 do instrumento convocatório; Considerando que o edital, segundo o nominado dispositivo, adota o critério de menor preço por item (obtido pela oferta da menor taxa administrativa), mas os valores fixos que compõem os preços não podem sofrer redução, e que não é possível a disputa pelos preços unitários previstos na planilha de custos e formação de preços, pois são todos fixos, sendo que o único item passível de disputa é o referente à taxa administrativa, que engloba o lucro e os custos indiretos; Considerando que, em face disso, existia potencial afronta ao Acórdão 1207/2024-TCU-Plenário - prolatado no âmbito de consulta relatada pelo Min. Antônio Anastasia -, regrando ser possível a fixação de valores mínimos unicamente para salários, auxílio-alimentação e outros benefícios de natureza social considerados essenciais à dignidade do trabalho; Considerando que, após oitivas, não foi saneada a irregularidade apontada; Considerando, contudo, que o contrato decorrente do certame já foi assinado, que os serviços já estão sendo executados, que o certame contou com a ampla participação de 48 empresas e que o valor contratado (R$ 47.816.856,92) representou uma economia de mais de 18% em relação ao valor estimado (R$ 58.333.648,76), não se avaliando haver interesse público na suspensão do contrato ou em determinação para sua eventual não prorrogação; Considerando haver perigo da demora reverso na determinação de suspensão do contrato; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, mas indeferindo o pedido de medida cautelar pleiteado, dando ciência à representante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais (Crea/MG) do teor da presente decisão, acompanhado da instrução à peça 31, de acordo com os pareceres uniformes juntados ao processo: 1. Processo TC- Processo 000.665/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais (17.254.509/0001-63). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Cesario de Aguiar Silva Oliveira (55178/OAB-GO), representando o denunciante. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90.015/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. previsão, no subitem 8.1 do edital, de disputa de preço somente pela taxa administrativa, sendo fixos todos os demais custos unitários, inclusive da provisão para rescisão, do custo de reposição do profissional ausente, do uniforme e dos encargos sociais, contrariando a jurisprudência do TCU, consubstanciada no Acórdão 1207/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antônio Anastasia, o art. 5o da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017, o art. 33 da Lei 14.133/2021, o objetivo licitatório de assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, previsto no art. 11 da Lei 14.133/2021, e os princípios da eficiência, da competitividade e da economicidade, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021.